Tribunal: TJMT
Processo: 1049045-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1049045-33.2024.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDOS: JOSE APARECIDO MONTEIRO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que determinou aos reclamados a realização de procedimento cirúrgico, preferencialmente, na rede pública. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade pelo custeio do procedimento ou, alternativamente, o direcionamento da obrigação ao ente estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a obrigação de custear e fornecer o tratamento médico de média e alta complexidade deve ser direcionada primariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como dever do Estado, de responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios (CF/1988, arts. 6o e 196).
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, firmou entendimento de que todos os entes federados são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao juízo direcionar a obrigação conforme a repartição de competências.
5. No caso de tratamentos de média e alta complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o Estado, conforme a organização do SUS prevista na Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.508/2011.
6. O direcionamento da obrigação ao Estado não exclui a responsabilidade solidária do Município em caso de omissão ou descumprimento da decisão judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para direcionar, primariamente, o cumprimento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federados, nos termos da Constituição e da jurisprudência do STF. 2. O fornecimento de tratamento de média e alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado, em razão da repartição de competências do SUS. 3. O direcionamento da obrigação ao ente estadual não exclui a responsabilidade solidária dos demais entes em caso de descumprimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, I, e 196; Lei no 8.080/1990; Decreto no 7.508/2011, Lei no 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 - RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, DJe de 10/03/2015; TJMT, N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, DJE 02/12/2022; TJMT, N.U. 1001252-72.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, DJE 27/06/2022; TJMT, N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, Rel Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, DJE 19/12/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049045-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOSE APARECIDO MONTEIRO - CPF: 623.983.348-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), JOSE APARECIDO MONTEIRO - CPF: 623.983.348-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025